Tribunal: STF
Processo: ARE 1439218
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato de concessão. Falha na execução. Anulação das sanções. Súmula nº 279/STF. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. 



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se revela protelatório o agravo regimental que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.